Tribunal: TJDFT
Processo: 0730393-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730393-94.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DORCINA OLIVEIRA LOPES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação de indenização por dano material e reparação por dano moral proposta pelo agravado em razão da alegada má gestão dos benefícios depositados na sua conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). O agravante afirma que o prazo prescricional para pleitear o ressarcimento de perdas sofridas em virtude de diferenças de correção monetária em saldo de conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é de cinco (5) anos nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. Alega que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, ou seja, a data do último depósito, o que teria ocorrido em 1988. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Defende não ter legitimidade para figurar no polo passivo da demanda com base na tese de que compete ao Conselho Diretor do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) gerir o respectivo fundo. Explica que o Conselho Diretor do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda por força do Decreto n. 1.608/1995, é o responsável por gerir o modelo de atualização monetária e, como esses dois (2) órgãos não têm personalidade jurídica, conclui que a União deveria integrar a lide para responder pelos valores exigidos na petição inicial. A participação da União provocaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Defende a aplicabilidade da Súmula n. 77 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese dos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, defende a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 18761066 e 18761067). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento de parte do recurso e deixou o prazo transcorrer sem manifestação (id 18843922 e 19258142). O processo foi suspenso para aguardar o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 16 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 19298242). Retornou após o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça para regular prosseguimento (id 51996816). As partes foram intimadas para manifestarem-se sobre o julgamento do Tema Repetitivo acima mencionado mas não se manifestaram (id 52593368, 54194573 e 54290102). Brevemente relatado, decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O juízo de admissibilidade exercido nos autos indica que o pedido relacionado à ilegitimidade passiva do agravante não pode ser conhecido por não estar descrito no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal Repetitivo consolidou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil e admitiu a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A discussão a respeito da ilegitimidade passiva não se inclui na hipótese de mitigação estabelecida no Tema Repetitivo acima mencionado em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação. Não conheço do recurso em relação ao pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar se a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) está prescrita. A prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo Banco do Brasil S.A. tem como base o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. O banco defende a tese de que a pretensão exercida contra os entes públicos prescreve em cinco (5) anos contados da data do ato ou fato do qual originou-se. O prazo de prescrição quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 é aplicável somente às pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas). Excluem-se as pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta (ou seja, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações). O Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista, portanto o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.205.277 não se aplica à hipótese dos autos. O Superior Tribunal de Justiça, apesar de ter reconhecido o prazo de cinco (5) anos, ressaltou que a razão de decidir estava vinculada ao fato de tratar-se de ação proposta contra a União, o que atrairia a incidência do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.[1] A prescrição da pretensão submetida à apreciação deve ser analisada à luz do que prevê o Código Civil. Incide o prazo geral de dez (10) anos estabelecido no art. 205 do Código Civil por tratar-se de hipótese sem previsão expressa no art. 206 do Código Civil. Os fatos discutidos na presente demanda ocorreram há tempo considerável. Entretanto, o principal aspecto a ser considerado para a análise da prescrição no caso concreto não é a data em que o alegado ato ilícito foi praticado, mas o momento em que a vítima teve ciência do ocorrido. O art. 189 do Código Civil estabelece que a pretensão surge a partir da violação do direito. Adotou a teoria da actio nata, a qual proclama que a prescrição inicia-se a partir da lesão ao direito.[2] A noção de pretensão utilizada pelo Código Civil deriva do Código Civil alemão e corresponde à ideia de actio nata (direito de exigir uma prestação). Corresponde ao antigo fenômeno da ação em sentido material para os civilistas, porém não se confunde com o direito de ação conceituado no plano processual de direito público.[3] A teoria da actio nata pressupõe duas condições: o direito e a violação desse direito.[4] A vertente objetiva da referida teoria enfatiza a violação sem cogitar o momento em que o titular do direito tem conhecimento da lesão. O Superior Tribunal de Justiça entende que a vertente objetiva provoca inconvenientes de ordem prática e injustiças caso seja adotada indiscriminadamente. Há situações nas quais o titular do direito enfrenta dificuldades para conhecer a lesão em toda a sua extensão, como nas hipóteses de distância entre o titular do direito e o objeto tutelado pelo sistema jurídico ou em que existe algum lapso temporal entre o ato ilícito e o conhecimento da lesão. O Superior Tribunal de Justiça passou a adotar a vertente subjetiva da teoria da actio nata em determinadas hipóteses. Considera que a pretensão nasce quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, e desde que inexista qualquer condição que o impeça de exercer o direito de ação. É inconcebível que o titular do direito subjetivo violado tenha contra si o transcurso do lapso prescricional em circunstâncias nas quais não detém qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão.[5] A vertente subjetiva da teoria da actio nata foi adotada expressamente pela Súmula n. 278 do Superior Tribunal de Justiça ao registrar que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral na ação de indenização.[6] A diferenciação entre a vertente objetiva e a subjetiva da teoria foi melhor desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.836.016. A Terceira Turma registrou que o viés subjetivo possui maior afinidade com as hipóteses de responsabilidade civil por ato ilícito extracontratual, que apresentam prazos de prescrição reduzidos. É necessário adotar a data do conhecimento da lesão como início do prazo prescricional nesses casos para evitar prejuízo desnecessário à parte.[7] A adoção da vertente subjetiva evita o início do prazo prescricional quando o lesado sequer detinha a possibilidade de exercer sua pretensão, o que estaria em descompasso com a finalidade do instituto da prescrição e com a boa-fé objetiva, princípio vetor do Código Civil.[8] O momento da violação do direito deixa de ser o único fator relevante para a apuração do marco inicial da prescrição. A data em que a vítima tem ciência da lesão passa a influir na delimitação do início do prazo sob risco de se punir a vítima por uma negligência que não se configurou. A aparente inércia do titular do direito pode decorrer da absoluta falta de conhecimento do dano em determinadas hipóteses.[9] A contagem do prazo prescricional inicia-se com a violação do direito, conforme preceitua o art. 189 do Código Civil, contudo não antes de o titular ter conhecimento do ato ou fato do qual decorre o seu direito de exigir. O Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça manteve a coerência em relação a esse entendimento e firmou a tese de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. O termo inicial do prazo prescricional no caso concreto é a data do saque dos valores na conta, que ocorreu em 6.1.2016. Não houve prescrição porque a petição inicial foi protocolada em 19.11.2019 e não há elementos que permitam concluir que a agravada tenha conhecido os fatos em momento anterior. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 dezembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp 1205277/PB, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 1.8.2012. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 572; JORGE NETO, Francisco Ferreira, CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. A decadência e a prescrição no direito brasileiro. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Pedro Paulo Teixeira Manus e Suely Gitelman (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/339/edicao-1/a-decadencia-e-a-prescricao-no-direito-brasileiro. Acesso em 26.4.2023. [3] JÚNIOR, Humberto Theodoro. Distinção científica entre prescrição e decadência. Um tributo à obra de Agnelo Amorim Filho. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 836, p. 49-69, jun. 2005. [4] SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema del Derecho Romano Actual, tomo IV. Madrid: F. Góngora y Compañia, 1879. p. 10. [5] STJ, REsp 1.460.474/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 3.9.2018. [6] STJ, Súmula n. 278, Segunda Seção, DJU 16.6.2003, p. 416. [7] STJ, REsp 1.836.016/PR, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi (designada para o acórdão), julgado em 10.5.2022 (acórdão não publicado). [8] STJ, AgInt no AREsp 876.731/DF, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30.9.2016. [9] STJ, REsp 1.354.348/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 16.9.2014.